Tribunal: STF
Processo: ARE 1372228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.ICMS-ST COMPLEMENTAR. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIAPROGRESSIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, POR AUSÊNCIA DEPRESSUPOSTO PROCESSUAL. INCONFORMISMO DASIMPETRANTES.PREFACIAL.ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EFETIVA AMEAÇA DE VIOLAÇÃO ADIREITO LÍQUIDO E CERTO. SUBSISTÊNCIA. IMPETRANTES QUECOMPROVARAM A CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTES DO IMPOSTO EMQUESTÃO E QUE VISAM AFASTAR A COBRANÇA DE ICMS-STCOMPLEMENTAR, QUANDO REALIZADAS VENDAS POR VALORSUPERIOR AO PRESUMIDO, NA SISTEMÁTICA DA SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIA. JUSTO RECEIO DO FISCO EXIGIR O TRIBUTO QUE, PORSI SÓ, JUSTIFICA A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SENTENÇACASSADA."A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado deSegurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir otributo impugnado [...]" (STJ, AgInt no REsp 1.771.531/SE, Rel. Ministro MauroCampbell Marques, Segunda Turma, j. 14-05-2019, DJe 21-05-2019)" (ApelaçãoCível n. 0019701-38.2010.8.24.0038, Quarta Câmara de Direito Público, Rela. Desa.Vera Lúcia Ferreira Copetti. Data do julgamento: 02.07.2020)POSSIBILIDADE DE PRONTO JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 1.013 DO CPC/15, CONSIDERANDO-SE QUE AAUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA, PARAPRESTAR INFORMAÇÕES, RESTA SUPRIDA PELA APRESENTAÇÃODE CONTRARRAZÕES. CONTRADITÓRIO PRESERVADO.MÉRITO.IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS-ST, NOS CASOSEM QUE O FATO GERADOR PRESUMIDO, FOR INFERIOR ÀQUELEEFETIVAMENTE CONCRETIZADO NA OPERAÇÃO. AFASTAMENTO.MEDIDA QUE VISA SALVAGUARDAR A ISONOMIA NO TRATAMENTOTRIBUTÁRIO E VEDAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOCONTRIBUINTE. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA PRÓPRIA RATIODECIDENDI DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 593.849/MG,COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 201).AFASTAMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE APURAÇÃO ERECOLHIMENTO DO ICMS-ST, NO PERÍODO ENTRE A DECISÃOPROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 201 E APUBLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 17.538/2018. VIOLAÇÃO AOSPRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA E DAANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TESES ARREDADAS. AUSÊNCIA DEMAJORAÇÃO, PROPRIAMENTE DITA, DA BASE DE CÁLCULO DOIMPOSTO OU CRIAÇÃO DE NOVA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. MERAREGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO DE TRIBUTOSUBMETIDO A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ASPECTOQUANTITATIVO DA EXAÇÃO, QUE SE MANTEVE OMESMO. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE."1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que os postuladosda anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal estão circunscritos às hipótesesd e instituição e majoração de tributos. 2. O regime de apuraçãoda substituição tributária não está alcançado pelo âmbito de proteção da tutela da nãosurpresa, na medida em que o agravamento inicial que decorre do dever de suportar oimposto pelos demais entes da cadeia será ressarcido na operação de saída damercadoria. [...]" (STF - ARE 682631 AgR-AgR. Primeira Turma. Rel. Min. RobertoBarroso. Data do julgamento: 25.03.2014)AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 146, III, alínea “a”; 150, III, alíneas “a” e “c”, § 7º; 155, § 2º, XII, alínea “b”; 195, I, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na peça portal, alegaram as Apelantes/Impetrantes que o Estado de SantaCatarina, por meio da edição da Lei n. 17.538/2018, a qual modificou a Lei n.10.297/1996, passou a prever a possibilidade de cobrança da complementação do ICMSST, quando a base de cálculo presumida for inferior à efetiva, estabelecendo, por meio doDecreto n. 1.818/2018, os prazos e as condições para o cálculo dessa diferença.Mencionaram que em paralelo a isso, foi publicada a Portaria SEF n. 378/2018,que instituiu uma série de novas obrigações acessórias com vistas a viabilizar afiscalização desta nova apuração, das operações realizadas com mercadorias sujeitas aoregime de substituição tributária. Sustentaram que não há previsão na ConstituiçãoFederal de 1988 nem na Lei Complementar n. 87/96, de complementação do ICMS-STpelo Estado, de modo que a legislação estadual é inconstitucional. Arguiram que o STF,no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849/MG, decidiu apenas que há direito àrestituição, pelo contribuinte, do imposto pago antecipadamente, nas hipóteses em que ofato gerador definitivo se realiza de forma distinta daquela tributada na etapa inicial do ciclo produtivo, mas que não houve manifestação sobre a possibilidade de ser exigida acomplementação do ICMS-ST pelo Fisco Estadual, quando os produtos fossem vendidosem valor superior àquele presumido.



    (...)



    Assim, tem-se que no regime da substituição tributária, como bem destacouo Procurador de Justiça, Dr. Basílio Elias De Caro, em seu parecer, "o substitutotributário, embora não tenha realizado o fato gerador, é colocado pela lei na posiçãode sujeito passivo da obrigação tributária, respondendo integralmente peloadimplemento do crédito dela decorrente. Parte-se do pressuposto de que o fatoimponível ocorrerá no futuro e, portanto, afigura-se válida a cobrança antecipada dotributo. Tributa-se, em síntese, fato que ainda não aconteceu" (evento 14, Petição 6,fl. 5) (g.n.); Ou seja, na responsabilidade tributária por substituição, antes mesmo daocorrência do fato gerador, a lei já imputa o dever pelo recolhimento do tributo, a umaterceira pessoa. Nela não aparece a figura do contribuinte, mas apenas a do responsáveltributário.E, diante de uma obrigação cujo fato gerador ainda não ocorreu, tanto a basede cálculo, quanto o próprio fato gerador por ela mensurado, são presumidos. Como nãose concretizou ainda a operação subsequente, não há como saber o valor exato daoperação a ser tributada, o qual será estabelecido por ficção.



    (...)



    Destarte, tem-se que o argumento que norteou a conclusão exaradano Recurso Extraordinário n. 593.849/MG e a edição do Tema 201 - no sentido de que ofato gerador presumido passa a ter caráter provisório, permitindo ao contribuinte arestituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária -, também permite ao Estado, com base em legislação própria, a complementação, sempreque a operação for realizada em dissonância do fato gerador presumido.O referido entendimento visa salvaguardar a isonomia no tratamento tributárioe vedar o enriquecimento ilícito, tanto do Estado, quanto do contribuinte.In casu, por meio da Medida Provisória n. 219/2018, posteriormenteconvertida na Lei Estadual n. 17.538/2018, o Estado de Santa Catarina passou a prever ocreditamento e a exigir a arrecadação complementar, quando há diferença entre o fatogerador presumido e o efetivamente apurado (seja para menos ou para mais). Assim,tem-se que a legislação estadual afirma a recente interpretação constitucional realizadapela Suprema Corte e não representa qualquer afronta ao regime jurídico.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente